Tribunal: TJDFT
Processo: 0751420-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751420-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIUS FERREIRA MORAES AGRAVADA: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA QR 212 CONJUNTO 11 LOTE 01 DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CASSIUS FERREIRA MORAES contra a decisão de ID 175383193, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0729780-42.2018.8.07.0001, movida em face da ASSOCIACAO DOS MORADORES DA QR 212 CONJUNTO 11 LOTE 01. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o requerimento de pesquisa de ativos via Sisbajud com o uso da funcionalidade “Teimosinha”, nos seguintes termos: Vem aos autos a parte exequente, por intermédio da petição de ID 175163208, pleitear a reiteração da consulta ao sistema SISBAJUD, com a utilização da ferramenta de repetição programada do sistema. Da análise do relatório de ID 72978101, todavia, observo ter restado infrutífera a última pesquisa ao referenciado sistema. Desse modo, à luz da efetividade, bem como a teor do disposto nos artigos 798, II, c e 921, § 3o, do CPC, não se desincumbiu o credor de demonstrar, minimamente, a alteração da condição econômica da parte devedora, requisito que, aliado à exigência de lapso temporal razoável, se mostra indispensável à fundamentação do requerimento voltado à reiteração de medida, realizada diretamente pelo Poder Judiciário, com vistas à localização de patrimônio penhorável, na esteira do entendimento firmado por esta Corte de Justiça (Acórdão 1340659, 07507777820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, indefiro, ante a ausência de indícios mínimos que evidenciem a alteração da condição econômica da parte devedora, a ensejar a efetividade da medida, a renovação, ora postulada. Cientifique-se a parte credora. Após, não havendo requerimentos pendentes de análise, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 70600408. (ID origem 175383193). Nas razões recursais, o agravante sustenta que os autos de origem foram arquivados provisoriamente em 23/09/2020 em razão da ausência de bens em nome do devedor, ora agravado. Destaca que após o transcurso de três anos o agravante peticionou requerendo o desarquivamento dos autos e a realização de novas medidas constritivas em busca de ativos em nome do agravado, mas de forma injusta o Juízo de origem indeferiu o pleito. Pontua que, em que pese o entendimento quanto a alteração da capacidade econômica do devedor, o pedido de bloqueio vis Sisbajud deve ser deferido em razão do tempo decorrido desde a última consulta e também visto que a execução deve tramitar em favor do interesse do credor, ressalvados alguns direitos do devedor. Assevera que não há como o agravante comprovar a alteração da capacidade econômica do devedor se a parte credora não tem a sua disposição meios ou mecanismos capazes de quebrar o sigilo bancário ou patrimonial do devedor, de forma que, para isso, necessita da cooperação do Poder Judiciário. Aduz que o sistema de consulta e bloqueio Sisbajud é bastante amplo e permite ao Judiciário encontrar valores depositados em diversos tipos de contas, além de contar com a funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “Teimosinha”. Argumenta, ainda, que: Evidenciado está que a razão suscitada pelo Juízo Singular não se sustenta (data vênia), devendo ser reformada a decisão agravada para determinar que seja realizada novas medidas constritivas em desfavor do agravado, ora devedor, por meio do sistema SISBAJUD, com a utilização da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio “teimosinha”, pelo período máximo permitido. Incumbe ao Poder Judiciário velar pela efetividade dos processos, envidando (em conjunto com a parte) maiores esforços com o fito de que a justiça seja efetivamente prestada. Em síntese, entende-se que o indeferimento da medida pleiteada por conjectura no sentido de que a parte requerente deverá comprovar a mudança da situação do devedor, traduz, data vênia, negativa de prestação jurisdicional. Fato esse que não se pode admitir, mormente porque com a implementação da funcionalidade de constrição pela reiteração automática de ordens de bloqueio, as chances de localização/constrição de ativos financeiros foram substancialmente majoradas. Deste modo, requer, com fulcro nos princípios da celeridade processual, cooperação processual, razoável duração do processo e, efetividade da execução, que se dá no interesse do credor, o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão e determinar novas medidas constritivas em desfavor do devedor. Informa estarem presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de constrição online via Sisbajud, utilizando a funcionalidade de reiteração automática das ordens de bloqueio “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias e que as comunicações sejam realizadas em sigilo para não frustrar a medida; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, confirmando a antecipação de tutela requerida (ID 54050732). Preparo recolhido (IDs 54050755 e 54050736). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Passo, então, a apreciar o pleito de tutela de urgência consubstanciado na realização de pesquisa por ativos financeiros em nome do devedor via Sisbajud com a utilização da ferramenta “Teimosinha”. Pois bem, no que concerne ao pedido de consultas reiteradas dos ativos financeiros do agravado, o art. 835, inciso I, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que a “Teimosinha” objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que, A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.[1] Com efeito, não se descura que a reiteração das ordens de bloqueio no referido Sistema de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, sobreleva ressaltar que a utilização dessa ferramenta cria rotinas às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos. Diante disso, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. A propósito, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2 Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISBAJUD COM O USO DA NOVA FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de realização da pesquisa SISBAJUD com o uso da funcionalidade de reiterações automáticas. 2. [...] 3. Em busca de bens da devedora é plausível a reiteração de consulta aos Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 3.1. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada "teimosinha". 3.2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 3.3. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: "1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência." (5a Turma Cível, 07484437120208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021). 4. Recurso provido. (Acórdão 1721915, 07109531020238070000, Relator: JOÃO EGMONT,2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Com efeito, no meu entendimento, a utilidade se mostra configurada quando há indícios de mudança da situação econômica da parte executada ou quando tiver decorrido tempo razoável desde a última pesquisa. Na hipótese, observei, em uma análise preliminar dos autos de origem, que a última busca por ativos em nome do agravado via Sisbajud foi protocolada em 14.09.2020 e teve resultado infrutífero (ID origem 72973992). Assim, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação a respeito da alteração da situação financeira do agravado, tenho que o fato de ter decorrido um grande lapso temporal desde a última consulta e, inclusive pela inexistência de outras medidas de pesquisa desde então, há possibilidade de êxito da consulta reiterada. Com efeito, não se pode deixar de lado o fato de que a pesquisa de bens via Sisbajud é um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens do devedor. Além disso, a reiteração de consultas é automática, não sendo mais necessário que o Juízo opere o Sistema a cada dia de reiteração. Diante desse panorama, considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), uma vez comprovado o decurso razoável de tempo, entendo que não há motivos para obstar a promoção de nova consulta. Nesse aspecto colaciono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. INFOJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa por meio do Infojud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a última pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1768080, 07267286520238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". MECANISMO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens e ativos financeiros pertencentes ao devedor. 2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens do devedor é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. À luz das particularidades do caso concreto está justificada a realização de nova pesquisa patrimonial. 3. Deve ser admitida a utilização da nova ferramenta denominada "teimosinha", disponibilizada no sistema Sisbajud. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1791449, 07405476920238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que existe razoabilidade e, portanto, probabilidade do direito em relação ao pedido de consulta reiterada ao sistema SISBAJUD (“Teimosinha”). O perigo de dano, a seu turno, é ínsito à natureza e ao objetivo da medida – satisfação da execução –, uma vez que, tratando-se de feito executivo em curso, no qual o devedor já foi citado e não adimpliu o débito, o risco de ocultação patrimonial é inegável. A consulta reiterada ao SISBAJUD deve, pois, ser deferida. Em relação ao pedido de que as comunicações sejam realizadas em sigilo até o cumprimento da ordem, tenho que não foi demonstrada a devida adequação do pleito específico às previsões do art. 5o, incisos LX e LXXIX, da Constituição Federal, ou mesmo do art. 189 do CPC, que tratam da publicidade dos atos processuais. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que seja realizada nova busca por bens e ativos financeiros em nome da agravada no Sisbajud, na modalidade “Teimosinha”, por 30 (trinta) dias. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inovacao-no-sisbajud-permite-preservacao-de-sigilo-das-ordens/. Acesso em: 16 ago. 2023.